Tribunal: TJDFT
Processo: 0119232-95.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROVA PERICIAL. LAUDO INCOMPLETO. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO OU NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que “o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”.

2. Do cenário apresentado, vê-se que o trabalho pericial foi insuficiente, em prejuízo dos apelantes, considerados os objetivos traçados na decisão da Corte Superior, porque analisou a situação de apenas um dos autores, em detrimento dos demais.

3. Conforme o art. 480, do CPC, “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”. No caso, devolve-se o processo ao Juízo de origem para complementação ou designação de nova perícia.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.